Tribunal: TJSP
Processo: 1001130-45.2023.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Óbito de paciente psiquiátrico por suicídio. Alegação de interrupção abrupta do tratamento medicamentoso. Ausência de comprovação. Documentos médicos demonstram redução gradativa da medicação conforme protocolos adequados. Lapso

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. Óbito de paciente psiquiátrico por suicídio. Alegação de interrupção abrupta do tratamento medicamentoso. Ausência de comprovação. Documentos médicos demonstram redução gradativa da medicação conforme protocolos adequados. Lapso temporal de dois anos e seis meses entre o último atendimento médico e o óbito. Inexistência de nexo causal direto e imediato. Múltiplos fatores intervenientes documentados no período. Abandono voluntário do tratamento pelo paciente. Ausência de prova de negativa de atendimento ou tentativa de retorno. Responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Obrigação de meio. Conduta médica adequada demonstrada. Cerceamento de defesa não configurado. Documentação médica suficiente para análise dos fatos. Requisitos da responsabilidade civil não demonstrados. Sentença mantida. Recurso desprovido.